Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727498-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Habilitação n. 0009319-73.2017.8.07.0018, proferiu decisão de saneamento, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de pedido de habilitação da empresa NS Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., visando a inclusão no polo ativo da ação de desapropriação processada nos autos 0040699-77.2004.8.07.0016 ou, sucessivamente, a admissão na qualidade de assistentes litisconsorciais de vários dos autores naquela relação processual. O ato decisório denegando o pedido de habilitação foi impugnado e, na r. instância superior, foi desconstituído, inclusive com a admoestação quanto ao erro técnico do Juízo, que nominou a decisão como "sentença", o que forçou a parte irresignada a nominar a via de impugnação como "apelação". No Id. 95105403, o Espólio de Leudes Lopes Zedes pede a concessão de tutela provisória para proibir a Terracap firmar qualquer acordo com as empresas requerentes, na condição de representantes ou substitutos de Saturnino da Cunha Souto, bem como a expedição de ofício a diversos órgãos públicos, para proibir a outorga de atos administrativos envolvendo a propriedade do Quinhão 23. Alega a ocorrência de informações ideologicamente falsas, notadamente sobre o defeito de representação de Saturnino da Cunha Souto, que faleceu dias antes da suposta outorga de instrumento de procuração nos autos originários. Pediu, ao final, a declaração de nulidade de todos os atos praticados nestes autos, desde o Id. 49978582, a rejeição do pedido de habilitação dos Requerentes, a certificação da litigância de má-fé pelas Requerentes, com a respectiva condenação em sanção processual, e o pagamento de verbas sucumbenciais. No Id. 95105458, Roseli dos Prazeres Braga, Marcolina da Cunha Souto e Odete Meireles dos Prazeres Braga postularam a habilitação nestes autos. No Id. 95105502, "LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS" pedem seja e nulidade do procedimento, ao argumento da ausência de citação dos demais titulares do mesmo interesse jurídico disputado nos autos originários. Decido. Inicialmente, o signatário apresenta suas escusas pelo seu erro técnico na nominação da decisão no procedimento de habilitação como "sentença". Foi induzido a tamanho equívoco pela leitura do art. 692 do CPC, que aparenta tratar o procedimento de habilitação como uma modalidade de procedimento especial de jurisdição contenciosa que culmina com "sentença": "Transitada em julgado a SENTENÇA de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da SENTENÇA será juntada aos autos respectivos". Submisso aos esclarecimentos técnicos prestados no v. acórdão, que corrigiu o equívoco deste Juízo, o presente procedimento seguirá, então, conforme a natureza jurídica adequada retificada pela decisão superior: trata-se aqui de mero incidente processual, e não feito autônomo, devendo culminar, ao final, em decisão interlocutória, não mais em "sentença". Os pedidos de tutelas provisórias promovidos em id 95105403 não se comportam neste feito, que é mero incidente processual destinado a dirimir exclusivamente o tema processual da pertinência da admissão dos requerentes na qualidade de partes substitutas ou assistentes litisconsorciais. A inclusão de discussão de diversos direitos materiais como o de edificar ou de obter licenças edilícias no bojo do mero incidente processual desvirtuaria os limites deste incidente que, repita-se, discute apenas e tão-somente a questão processual relativa à pretensa legitimidade dos requerentes em ingressar no feito, como parte ou assistente litisconsorcial. A rigor, as tutelas provisórias postuladas pressupõem indícios de atos fraudulentos que, na verdade, contaminam toda a constituição até mesmo dos direitos certificados no processo de conhecimento principal, e deveriam ser veiculadas em instrumento próprio. Portanto, não há como conhecer dos pedidos de tutela provisórias em id 95105403 nestes autos, devendo a pretensão ser aparelhada em via instrumental adequada. Não obstante, as graves denúncias ali veiculadas exigem investigação pelas autoridades competentes, eis que pressupõem a possível prática de delitos. Não obstante, tanto o peticionário de id 95105403 como os que intervieram em ids 95105458 e 95105502 têm, efetivamente, o direito ao contraditório relativamente ao pedido de habilitação. Não apenas eles, como as centenas de outros litigantes nos autos originários, incluídos aí os réus naquele feito, eis que a decisão em perspectiva tem potencial de impactar sobre os interesses jurídicos de todos eles. Assim, a nulidade apontada em id 95105502 efetivamente existe, e clama por reconhecimento e sanatória, consistente na necessidade de se chamar aos autos todos os legitimados ao exercício do contraditório à pretensão dos requerentes: tanto autores como réus da relação processual originária. Outro aspecto processual relevante a ser observado é que o pedido de habilitação suspende o processo originário, por força do que dispõe o art. 689, in fine, do CPC. Portanto, não apenas os autos do processo de conhecimento, como também todos os pedidos de cumprimento de sentença em curso deverão ser paralisados até a resolução deste incidente, pois o cumprimento de sentença é mero módulo do processo sincrético desenhado no CPC/15. Claro que isso imporá considerável atraso na execução da sentença, efeito que este Juízo pretendeu, em vão, evitar, quando imprimiu à demanda originária a técnica dos processos coletivos, visando evitar o imenso tumulto processual que cada pedido de habilitação de parte, substituto ou assistente vinha causando ali. Houve, nos autos originários, a advertência de que o tema da legitimidade de cada se diz ente credor do direito reconhecido na sentença cognitiva seria apreciado no bojo dos procedimentos de cumprimento de sentença a serem aparelhados, de modo a se permitir a constituição de um quadro geral de credores a serem satisfeitos após dirimidas quaisquer dúvidas sobre a legitimidade de cada uma das centenas de interessados. Pelo que se vê, o esforço foi em vão, e o presente procedimento descortinará a perspectiva de o direito posto no feito principal jamais alcançar condições de concretização efetiva. Que fique bem claro, pois, que a demora na tramitação do procedimento principal, algo que inspirou inclusive reclamação junto ao CNJ contra o signatário, não decorre de desleixo deste Juízo, mas de entraves causados pelas próprias partes, como o que deflui deste incidente. Em face do exposto, em saneamento do feito: a) Não conheço do pedido de tutelas provisórias, que deve ser aparelhado em feito próprio, inclusive com a indicação adequada do direito material pretendido pela parte. b) Determino a suspensão da tramitação do feito originário, inclusive de TODOS os procedimentos de cumprimento de sentença interpostos sobre aquele mesmo título executivo judicial, conforme determina o art. 689 do CPC. A Secretaria deverá localizar todos eles, e trasladar cópia desta decisão para cada um dos autos respectivos. c) Reconheço a nulidade na tramitação deste feito, por violação ao princípio do contraditório, e fixo o prazo de quinze dias para que os requerentes indiquem os nomes de todos os autores e réus do procedimento originário, a fim de que sejam intimados para se manifestarem frente à pretensão de substituição de parte ou admissão como assistente litisconsorcial. Deverá, no ensejo, indicar os que têm advogado habilitado nos autos e o endereço para intimação pessoal dos que porventura não tenham, de modo a se permitir a intimação por publicação ou por correio de cada um deles, conforme o caso. d) Determino o encaminhamento de cópia destes autos à autoridade policial competente, para que averigue a ocorrência dos indícios da prática dos supostos delitos denunciados na petição de id 95105403. Publique-se, ciência ao Ministério Público, que deverá atentar-se também às denúncias acima mencionadas”. Alega a Agravante, em síntese, que o Juiz a quo, em demanda incidental de habilitação e após esgotada a instância de origem, suspendeu indevidamente o processo principal, que se encontra em fase recursal. Destaca que o pedido de habilitação formulado a partir da alienação do objeto litigioso não implica a suspensão do processo, consoante o art. 109 do Código de Processo Civil. Reforça que “a r. decisão censurada Id. 184411557 contraria o art. 932, inciso I do CPC, porquanto somente o relator dos recursos de apelação da Ação de Desapropriação Indireta n.o 0040699-77.2004.8.07.0016 poderia dirigir e ordenar aquele feito, bem como determinar a suspensão de marcha processual. Viola, igualmente, os arts. 110, e 313, inciso I, § 1o c/c art. 689, todos do CPC, porquanto a regra que determina a suspensão do processo principal é para hipótese de sucessão obrigatória por morte, e não para a hipótese de alienação da coisa litigiosa”. Aduz que há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a r. decisão agravada permitirá que decisões nulas sejam proferidas, em violação aos princípios do juízo natural e do devido processo legal, porquanto já esgotada a jurisdição do juízo de origem. Pede a concessão de efeito suspensivo para que a tramitação do processo originário cesse, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o provimento deste recurso para que o processo de origem seja remetido à 3a Turma Cível, sem a suspensão da marcha processual. Preparo comprovado (Id. 61145918). Antes da apreciação da liminar, foi oportunizado às Agravadas e à d. Procuradoria de Justiça que se manifestassem (Id. 62127165). Nas contrarrazões, as Agravadas aquiescem com o provimento do recurso (Id. 62498016). O Ministério Público oficia pelo provimento do Agravo de Instrumento (Id. 64136578). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a Agravante pede a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o Incidente de Habilitação. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. De início, é preciso distinguir a sucessão processual por vontade das partes (art. 109, § 1o, do CPC) da sucessão por falecimento ou incapacidade processual (artigos 110 e 313, I, do CPC). Na primeira hipótese há alteração da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, o que autoriza o adquirente ou cessionário suceder a parte em juízo com a concordância da parte contrária ou, em caso de dissenso, intervir como assistente litisconsorcial. O art. 313, I, do CPC, por sua vez, trata da sucessão processual em razão da morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, do seu representante legal ou procurador. Nessa hipótese, o estatuto processual impõe a suspensão do processo e a instauração do incidente previsto no art. 689 do CPC. Ora, com o falecimento ou incapacidade processual das partes, o processo deve permanecer suspenso até que o espólio ou os herdeiros sejam devidamente incluídos no polo passivo da relação processual, nos termos dos artigos 313, I, 687 e 689 do CPC, tendo em vista a impossibilidade lógica de o processo prosseguir sem a parte ou com defeito na representação. Nesse sentido Carlos Henrique Soares1 assim pontua: “A sucessão processual pode se dar em razão da vontade das partes ou em razão de causa mortis. Assim, há sucessão processual quando as partes deliberam para que outra pessoa assuma a condição de legitimado. Nesses casos de deliberação das partes para sucessão processual, e necessário observar se os direitos são disponíveis, pois somente estes podem ter autorização legal para a realização da sucessão. A sucessão processual obrigatória também pode ocorrer, mas, nesse caso, ela depende de lei, e não da vontade das partes, e ocorre em razão do evento morte. Assim, falecendo umas das partes, os sucessores, a titulo universal ou singular, serão imediatamente sucedidos, sendo representado pelo inventariante. Assim, estabelece o art. 110 do CPC/2015 que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espolio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, CPC/2015. Em alguns casos, não e possível ocorrer a sucessão processual por vontade das partes ou em razão da morte. Estamos falando dos casos em que há vedação legal para ocorrer a sucessão processual. Tais casos são justamente aqueles que versem sobre direitos intransmissíveis, como e o caso do divorcio, por exemplo. Falecendo umas das partes no curso do processo de divorcio, não e possível a sucessão processual, sendo que nesses casos, o processo será extinto sem o julgamento do mérito, não podendo havendo sucessão processual.” Fixadas essas premissas, entendo, em juízo de cognição sumária, que a hipótese dos autos se insere na previsão do art. 109 do CPC, pois se trata da aquisição, por meio de escrituras públicas de compra e venda, de frações ideais da propriedade objeto de desapropriação indireta. A incongruência da adoção do procedimento do art. 689 do CPC se revela evidente ao indicar a suspensão do processo principal, o qual, na hipótese, encontra-se em fase recursal e o douto Juiz de origem já esgotou sua jurisdição na fase de conhecimento. Por oportuno, transcrevo parte do parecer do Ministério Público (Id. 64136578): “(...) Nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC, a jurisdição do juiz de primeiro grau se encerra com a prolação da sentença, sendo possível ao magistrado atuar apenas para corrigir erros materiais ou omissões, ou para analisar embargos de declaração. Assim, uma vez que o juiz de primeiro grau já proferiu sentença, sua competência para decidir sobre o mérito do processo principal ou qualquer incidente que o afete diretamente se exaure. Isso inclui a análise de questões incidentais, como o Incidente de Habilitação n.o 0009319-73.2017.8.07.0018, que envolvam alterações significativas no polo ativo da ação principal. Na presente situação, a Ação de Desapropriação Indireta n.o 0040699-77.2004.8.07.0016 já se encontra em tramitação perante a 3a Turma Cível do TJDFT, para julgamento da apelação. Consequentemente, a competência para julgar questões relacionadas ao processo principal, inclusive o incidente de habilitação, é do Tribunal, e não mais do juiz de primeiro grau. Cabe ao relator da apelação a análise de qualquer incidente processual que tenha impacto direto na continuidade ou no desfecho da ação. Além disso, de acordo com o artigo 932, I, do CPC, o relator tem poderes para ordenar a tramitação e determinar medidas relacionadas ao feito em grau recursal, incluindo a suspensão de processos. Dessa forma, somente o tribunal, e mais precisamente o relator da apelação, possui competência para suspender o processo principal ou ordenar a tramitação conjunta do Incidente de Habilitação com os autos da Ação de Desapropriação Indireta.” Há perigo da demora ante a possibilidade da prática de atos processuais nulos, em clara afronta ao princípio da economicidade e razoável duração processo. Em conclusão, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito afirmado e perigo de dano, bem como a medida é plenamente reversível quando do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para suspender o processo de origem, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe complementar as contrarrazões já apresentadas. Por fim, determino que os Processos 072749824.2024.8.07.0000, 0728233-57.2024.8.07.0000 e 0728372-09.2024.8.07.0000 sejam associados para julgamento simultâneo, conforme determina o artigo 58 do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora